Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801948-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES, MARIA JOSE BARROS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA ORA RECORRENTE –

PEDIDO DE REFORMA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Decisão agravada que deixou de analisar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que expediu certidão de crédito em favor dos exequentes, a fim de que estes se habilitassem nos autos da recuperação judicial.

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
o magistrado “
a quo”
cerceou o seu direito de defesa, ao ignorar a impugnação à execução, atendendo ao pedido dos recorridos, sem existir a plena, convincente e cabal caracterização do efetivo descumprimento da obrigação originária do crédito e que teria dado margem à incidência de multa diária, salientando que, somente após a fixação do valor definitivo da multa, ou seja, após liquidado, é que poderá haver a devida habilitação de crédito nos autos do Juízo competente.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5. Após análise detida dos elementos contidos nos autos, conclui-se que a solução adotada pelo Juízo de origem, no que pertine a ausência de apreciação da impugnação oposta pela ora agravante, determinando a expedição de certidão de crédito em favor dos exequentes ora agravados, a fim de que estes se habilitassem nos autos da recuperação judicial, ao meu entender não foi a mais adequada, ao menos neste primeiro momento, enquanto não se verificar o cumprimento ou não da contenda judicial, tendo em vista que, o crédito que os exequentes pretendem executar é oriundo de aplicação de astreintes.

6. Ocorre que, no caso, trata-se de crédito concursal, ou seja, constituído antes do deferimento da recuperação judicial, não se aplicando,
ab initio
, o raciocínio acima elencado, ao passo que, tendo sido apresentada impugnação pela executada ora recorrente, encontram-se presentes indícios de que seria defeso o Juízo primevo determinar a expedição de certidão de crédito, sem antes ter o crédito líquido e exigível, o que não ocorreu no caso em questão.

8. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, tenho certo que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, situação esta que deverá ser mais bem analisada com a devida apreciação da impugnação à execução apresentada pela ora recorrente, o que me faz concluir que a decisão ora combatida merece ser reformada.

9. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a decisão ora combatida em sua integralidade, determinando que o Juízo de origem aprecie a impugnação apresentada pela ora agravante, decidindo sobre a existência ou não de eventual excesso de execução nos cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, retificando a decisão de Id nº 4686248.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e ora agravados
JOSÉ DA SILVA NEVES e MARIA JOSÉ BARROS NEVES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801948-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: JOSÉ DA SILVA NEVES e MARIA JOSÉ BARROS NEVES

ADVOGADAS: CLÁUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA (OAB/PA Nº 8.975)

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da comarca de

Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(proc. nº 0034282-96.2008.8.14.0301), deixou de analisar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e expediu certidão de crédito em favor dos exequentes, com o fim de que estes se habilitassem nos autos da recuperação judicial, tendo como ora agravados
JOSÉ DA SILVA NEVES

e MARIA JOSÉ BARROS NEVES
.

Alega a agravante em suas razões recursais que a determinação para a expedição de “Certidão de Crédito” no valor das astreintes foi realizada por meio de simples requerimento dos Agravados, mesmo a Agravante tendo se manifestado nos autos e comprovando o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Sustenta que o magistrado a quo cerceou seu direito de defesa, ao ignorar a impugnação à execução, atendendo ao pedido dos recorridos, sem existir a plena, convincente e cabal caracterização do efetivo descumprimento da obrigação originária do crédito e que teria dado margem à incidência de multa diária.

Aduz que, somente após a fixação do valor definitivo da multa, ou seja, após liquidado, é que poderá haver a devida habilitação de crédito nos autos do Juízo competente.

Ressalta ainda que, na remota hipótese deste E. Tribunal de Justiça convergir do entendimento do juízo de piso, pelo qual os Agravados fariam jus ao recebimento de valores por força da incidência das astreintes, o que se admite por argumento, mister então seja observada a incidência e aplicabilidade, ao caso em tela, o art. 537, §1º, I do Código de Processo Civil.

Diz a agravante que é irrazoável e desproporcional o total da multa, onde sequer houve condenação em danos materiais e morais, o que se mostra totalmente excessivo e implica o enriquecimento sem causa dos Agravados em detrimento da coletividade dos credores.

Afirma ser inegável o caráter punitivo da multa diária ou astreinte, a qual tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação, porém, deve ser expressiva apenas a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não podendo configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar esquecendo, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, e no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora vergastada, em sua integralidade, ante a impossibilidade de recebimento dos valores decorrentes de multa diária sem a prévia liquidação das astreintes pelo procedimento ordinário, ou ainda, em caso de entendimento diverso, requer a redução da multa diária imposta, sob pena de enriquecimento sem causa dos Agravados.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito (Id nº 4684305).

Deferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id nº 4878483).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de Id nº 5081431.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do juízo primevo que
deixou de analisar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e expediu certidão de crédito em favor dos exequentes, com o fim de que estes se habilitassem nos autos da recuperação judicial.

Pretende a agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
o magistrado “
a quo”
cerceou o seu direito de defesa, ao ignorar a impugnação à execução, atendendo ao pedido dos recorridos, sem existir a plena, convincente e cabal caracterização do efetivo descumprimento da obrigação originária do crédito e que teria dado margem à incidência de multa diária, salientando que, somente após a fixação do valor definitivo da multa, ou seja, após liquidado, é que poderá haver a devida habilitação de crédito nos autos do Juízo competente.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Após uma análise detida dos elementos contidos nos autos, conclui-se que a solução adotada pelo Juízo de origem, no que pertine a ausência de apreciação da impugnação oposta pela ora agravante, determinando a expedição de
certidão de crédito em favor dos exequentes, ora agravados, a fim de que estes se habilitassem nos autos da recuperação judicial, ao meu entender não foi
a mais adequada. Ao menos neste primeiro momento, enquanto não se verificar o cumprimento ou não da contenda judicial, tendo em vista que, o crédito que os exequentes pretendem executar é oriundo de aplicação de astreintes.

Observa-se que, a tese defendida pela empresa agravante constitui a plausibilidade do seu direito material invocado, considerando que o crédito ora discutido está vinculado aos efeitos da recuperação judicial, de sorte que, o entendimento atual é o de que, na hipótese de crédito extraconcursal, o mesmo deve prosseguir até a liquidação da sentença referente ao valor do crédito e, em caso de ausência de impugnação, o juízo de origem expedirá desde logo ofício ao Juízo de recuperação judicial.

Ocorre que, no caso, trata-se de crédito concursal, ou seja, constituído antes do deferimento da recuperação judicial, não se aplicando,
ab initio
, o raciocínio acima elencado. Ao passo que, tendo sido apresentada impugnação pela executada, ora recorrente, encontram-se presentes indícios de que seria defeso o Juízo primevo determinar a expedição de certidão de crédito, sem antes ter o crédito líquido e exigível.

Dessa forma, faz-se necessário o processamento do cumprimento de sentença, com a apuração do valor devido e manifestação da parte devedora acerca dos valores reivindicados pela parte credora e, somente após, ser determinada eventual habilitação do crédito no Juízo da recuperação judicial, o que não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES. NULIDADE. Decisão agravada que homologou os cálculos judiciais, sob o fundamento, equivocadamente, de que não foi apresentada impugnação.
Apresentação de impugnações pelas partes, não apreciadas, com inegável cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão, com retorno dos autos ao Juízo de origem para que o magistrado possa apreciar as impugnações, decidindo sobre a existência de eventual excesso de execução, não sendo possível o exame nesta sede, por configurar supressão de instância
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00833918120198190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 12/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-14).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSNTRUMENTO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
Necessidade de processamento do cumprimento de sentença, com a apuração do valor devido e manifestação da parte devedora acerca dos valores reivindicados pela parte credora, somente após, ser determinada eventual habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 70076791388, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 24/04/2018).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando tratar-se de crédito concursal é indispensável instauração do prévio procedimento de liquidação, com o devido processo legal, através do qual será possível a apuração do alegado descumprimento da obrigação imposta a ora agravante, e alegada pelos exequentes, ora agravados, com a devida quantificação do real valor a que tem direito os credores.

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, tenho certo de que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, situação esta que deverá ser mais bem analisada com a devida apreciação da impugnação à execução apresentada pela ora recorrente, o que me faz concluir que a decisão ora combatida merece ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora combatida em sua integralidade, determinando que
o Juízo de origem aprecie a impugnação apresentada pela ora agravante, decidindo sobre a existência ou não de eventual excesso de execução nos cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, retificando a decisão de Id nº 4686248.

É como voto.

Belém (PA), 27 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/08/2021